Tribunal: TCU
Processo: 033.428/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. Mário José Chagas Paulain, Prefeito Municipal de Nhamundá/AM na gestão 2005/2008 e de junho/2010 a 31/12/2012, ante irregularidades na comprovação da execução dos recursos repassados por conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, nos exercícios de 2005 e 2006.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. Mário José Chagas Paulain, Prefeito Municipal de Nhamundá/AM na gestão 2005/2008, ante irregularidades na comprovação da execução dos recursos repassados por conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, nos exercícios de 2005 e 2006, tendo sido tais débitos consolidados, nos termos previstos no art. 15, inciso IV, c/c art. 6o, inciso I, da Instrução Normativa TCU no 71/2012. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da Unia¿o, reunidos em sessa¿o da 2a Ca¿mara, ante as razo¿es expostas pelo Relator em: 9.1. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, regulares com ressalva as contas do responsável, Sr. Mário José Chagas Paulain, dando-lhe quitação; e 9.2. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, para conhecimento, bem como ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e à Prefeitura de Nhamundá - AM.